Tribunal: TJSP
Processo: 2013743-09.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Direito constitucional e processual civil. Gratuidade processual. Decisão recorrida que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita ao agravante. A benesse da gratuidade processual prevista no art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal e art. 98 do Código de Processo Civil tem como finalidade possibilitar o acesso ao judiciário àqueles que comprovarem

Ementa:
Agravo de Instrumento. Direito constitucional e processual civil. Gratuidade processual. Decisão recorrida que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita ao agravante. A benesse da gratuidade processual prevista no art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal e art. 98 do Código de Processo Civil tem como finalidade possibilitar o acesso ao judiciário àqueles que comprovarem incapacidade de arcar com as custas judiciais e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Documentação apresentada pela autora que comprova a sua hipossuficiência financeira. Agravante que está desempregada e comprovou não possuir renda. Desse modo, impõe-se a reforma da r. decisão recorrida e a concessão da gratuidade processual. RECURSO PROVIDO.